Tribunal: TJES
Processo: 5004157-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004157-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÕES ANEEL NºS 1.000/2021 E 1.059/2023. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais ajuizada por Supermercado Economia Ltda. e outro, que deferiu tutela de urgência determinando à agravante a manutenção dos contratos de compensação de energia elétrica nos moldes da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, abstendo-se de aplicar as novas regras constantes das Resoluções nºs 1.000/2021 e 1.059/2023, editadas após a celebração contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as Resoluções ANEEL nºs 1.000/2021 e 1.059/2023, editadas com fundamento na Lei nº 14.300/2022, podem retroagir para atingir contratos de compensação de energia elétrica firmados sob a vigência da Resolução nº 414/2010;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre concessionária de energia e microgeradores de energia solar, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da parte contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) foi celebrado em 2020, quando vigentes as Resoluções nºs 414/2010 e 482/2012 da ANEEL, devendo, portanto, reger-se pelas normas que disciplinavam o regime jurídico ao tempo da contratação, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB.

4. As Resoluções nºs 1.000/2021 e 1.059/2023, por serem atos administrativos infralegais, não podem alterar ou extinguir direitos já consolidados sob normas anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da hierarquia normativa.

5. A Lei nº 14.300/2022, ao instituir o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, resguarda o regime jurídico aplicável às unidades já conectadas, de modo que as novas exigências regulatórias não podem incidir retroativamente sobre contratos celebrados antes de sua vigência.

6. O investimento realizado pelos agravados na instalação das usinas fotovoltaicas, com base nas regras anteriores, gera legítima expectativa de estabilidade regulatória, amparada pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

7. O periculum in mora se manifesta em relação dos agravados, que seriam submetidos a imediato aumento de custos e inviabilização econômica do projeto, enquanto eventual improcedência futura permitirá à concessionária recompor valores eventualmente não pagos.

8. Admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo a teoria finalista mitigada, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica frente à concessionária, especialmente em razão da complexidade técnica do serviço e da assimetria informacional.

9. A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional dos autores frente à concessionária, que detém o domínio técnico e documental do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As Resoluções ANEEL nºs 1.000/2021 e 1.059/2023 não podem retroagir para atingir contratos de compensação de energia elétrica firmados sob a vigência da Resolução nº 414/2010, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

2. A Lei nº 14.300/2022 assegura a preservação do regime jurídico anterior às unidades de microgeração já conectadas, garantindo estabilidade regulatória e respeito à confiança legítima dos investidores.

3. A relação contratual entre concessionária de energia elétrica e microgerador fotovoltaico pode sujeitar-se ao Código de Defesa do Consumidor quando comprovada a vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica da parte contratante.

4. A inversão do ônus da prova é cabível em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da assimetria técnica e informacional existente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.300/2022; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 24.268, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.02.2004;
STJ, RMS 27.566/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 17.11.2009;
TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 08.07.2024;
TJES, AI nº 5008492-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.12.2024;
TJES, AI nº 5009115-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.05.2024;
TJSP, AI nº 2243378-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 25.09.2024;
TJMT, AI nº 1030719-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004157-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão de ID 61882065 que, nos autos da

ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais ajuizada por
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA E OUTRO
, deferiu o pedido liminar, de modo a determinar “
a manutenção das unidades consumidoras, de titularidade das autoras, nos moldes contratados (ID’s 57094601 e 57094602), devendo a ré, imediatamente,

se abster de suspender o recebimento de excedentes de energia do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, reestabelecendo a situação jurídica anterior às RN n. 1000/2021 e 1053/2023 da ANEEL, preservando os envios de créditos de geração excedentes das unidades geradoras das instalações n. 160876548 e n. 160876554, com a compensação e abatimento dos KWs consumidos nas referidas instalações, com o devido desconto nas faturas de energia das requerentes, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento desta decisão. ”.

Em suas razões, ID 12754399, a agravante sustenta, em síntese, que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/23, por se tratar de ato administrativo decorrente da Lei Federal nº 14.300/22, é dotada de presunção de legalidade e veracidade, de modo que não há que se falar em violação a suposto direito adquirido, nem mesmo em manutenção de norma desatualizada, apta a causar o desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Afirma que os chamados “prossumidores”, agentes que geram parte ou toda energia que consomem, injetando o excedente em rede elétrica, não remuneram adequadamente o uso da rede de distribuição, sendo subsidiados pelos consumidores comuns em relação a encargos setoriais.

Pontua, ainda, que o prossumidor vende à concessionária energia mais cara e a adquire por valor mais em conta, o que acarreta, a longo prazo, desequilíbrio nas contas, além de revisão tarifária, que onera os demais consumidores.

E mais: a modificação das condições de compensação de energia para o chamado Grupo B Optante foi realizada por lei, além das condições para quem pode ser incluído na mencionada categoria, de forma que não há que se falar em probabilidade de direito dos agravados, que não podem receber tratamento dispensado ao citado grupo.

Por fim, destaca que a aplicação do CDC não pode ser estendida aos prossumidores, porquanto ingressaram com a ação na qualidade de geradores de energia, agentes ativos no mercado de energia, e não meros consumidores.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a decisão proferida pelo juízo de origem
.
Subsidiariamente, requer a aplicação das tarifas embasadas nas regras regulatórias revogadas a partir das faturas futuras, não devendo retroagir às cobranças passadas.

Decisão de id. 12870966 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 13626616 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a recorrente, ao proceder a suspensão do fornecimento de energia nos moldes contratados, violou o direito dos recorridos.

Para tanto, necessária uma breve explanação sobre o que consta dos autos originários.

Na origem,
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA E OUTRO
ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais, afirmando que foram notificados pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em 23/09/2024 acerca da suspensão do recebimento de energia do sistema de compensação, por não se adequarem às novas exigências da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL.

Relatam que em janeiro de 2020 adquiriram duas usinas de geração de energia solar, de nºs 160876548 e 160876554, instaladas em Imburana, Ecoporanga/ES, para captação de radiação solar e conversão em energia, cujos excedentes seriam compensados nas unidades consumidoras dos autores, com instalações de nºs 0009501836 e 0160698955.

Afirmam que em 20/02/2020 receberam parecer favorável da concessionária de energia para adesão ao sistema de geração de energia fotovoltaica, sendo que quando da elaboração do projeto foram observadas todas as exigências das Resoluções da ANEEL nº 414/10 e 482/12, vigentes à época.

O juízo de origem, ao analisar a questão, assim se manifestou:

(...)

Exsurge-se dos autos que as autoras tiveram seus projetos de geração de energia fotovoltaica aprovados em 20/02/2020 (ID’s 57094597 e 57094600), tendo os contratos de adesão ao sistema de compensação de energia elétrica sido assinados na vigência da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (
vide
cláusula segunda dos contratos anexados aos ID’s 57094601 e 57094602).

Com o advento das modificações trazidas pela Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, a requerida notificou as autoras e as informou que “
a unidade consumidora não atende aos critérios do inciso III do § 3º do artigo 292 da REN 1000/2021 da ANEEL, sendo assim, informamos que será suspenso o recebimento de excedentes de energia do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, a partir do próximo ciclo de faturamento, tendo o percentual alocado para sua instalação revertido para a central geradora
”, conforme consta nos ID’s 57094707 e 57094711.

Ainda nas referidas notificações, a requerida informou que as autoras deveriam adequar-se às disposições da Resolução Normativa n. 1059/2023 da ANEEL.

A tutela de urgência pretendida pelas autoras se limita a requerer a manutenção dos contratos de acordo com a norma vigente à época (RN ANEEL 414/2010), com consequente afastamento das normas posteriores (RN ANEEL N. 1000/2021 e RN ANEEL N. 1059/2023), alegando as autoras a irretroatividade das referidas normas e violação a ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Muito embora a partir de uma análise perfunctória, a ré tenha agido em conformidade com as novas regras regulamentadoras expedidas pela ANEEL, não se pode perder de vista que as autoras fizeram considerável investimento para realização do projeto e o fizeram de acordo com as normas vigentes à época.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, o qual impede a retroatividade de normas para prejudicar situações consolidadas.

No caso em análise, verifica-se que a situação das requerentes encontra-se consolidada sob os critérios tarifários anteriores à edição das Resoluções Normativas da ANEEL n. 1.000/2021 e 1.059/2023.

Diante disso, entendo que, qualquer tentativa de aplicar retroativamente as novas disposições, mostra-se como passível de violar o direito adquirido das requerentes, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas previamente estabelecidas.

Nesta análise de cognição sumária, é possível constatar que a ré, ao notificar as autoras para se adequarem às novas regras estabelecidas pela ANEEL, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento das autoras no projeto das usinas de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados na vigência da Resolução Normativa n. 414/2010, que foi posteriormente alterada pela RN n. 1.000/2021.

Não se pode perder de vista que, naquela oportunidade, as autoras atendiam aos critérios estabelecidos pela ANEEL, de modo que não podem ser prejudicadas com o estabelecimento de novos critérios. Assim, a conduta da ré de exigir que as autoras alterem suas unidades para se adequarem às novas regras editadas pela ANEEL, tem, aparentemente, potencial lesivo à segurança jurídica, à estabilidade regulatória, assim como ao direito adquirido e à boa-fé objetiva.

Consigna-se que a Lei n. 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, não revogou o direito adquirido daqueles que possuem usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor.

Isto posto, é evidente que as autoras sofrerão prejuízos com a alteração e taxação proposta pela ré, eis que fizeram alto investimento em usina solar, sendo essa uma das razões pela geração de energia solar na forma remota e a opção pelo faturamento que lhe é mais favorável.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGIME TARIFÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, determinando que a concessionária agravante volte a alocar os créditos excedentes de energia nas unidades consumidoras indicadas pelos autores e retorne ao regime tarifário do "Grupo B Optante", sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado e a compensação de energia excedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da boa-fé objetiva exige que as partes ajam com transparência e cooperação, especialmente em contratos com concessionárias de serviços públicos.
A alteração unilateral do regime tarifário viola este princípio, uma vez que os agravados tinham uma expectativa legítima de retorno econômico com base nas regras vigentes à época da contratação do sistema de compensação de energia
. 4.
O princípio da confiança legítima, amparado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, protege a estabilidade das relações jurídicas e impede que alterações abruptas e imprevisíveis prejudiquem os consumidores, especialmente quando há investimentos relevantes. A mudança tarifária imposta pela concessionária, sem aviso prévio ou justificativa adequada, frustra a confiança dos agravados no regime anterior. 5. A alteração tarifária resultou em aumento abrupto nas contas de energia e interrompeu a compensação de energia excedente, em violação ao contrato firmado entre as partes, configurando conduta desproporcional e onerosa para os consumidores.
6. Jurisprudência recente da 1ª Câmara Cível confirma que a aplicação retroativa de resoluções que alteram o regime tarifário após homologação de projetos de energia solar fere a boa-fé objetiva e a confiança legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral do regime tarifário pela concessionária de energia elétrica, em contratos de compensação de energia fotovoltaica, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, especialmente quando impõe ônus desproporcional aos consumidores. 2. É devida a manutenção do regime tarifário originalmente pactuado quando houver expectativa legítima de retorno econômico e investimentos relevantes realizados pelos consumidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 24268, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004. STJ, RMS 27.566/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/11/2009. TJES, AI nº 5014020-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 08/07/2024. (TJES. Data: 21/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011967-21.2024.8.08.0000. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO PELA EDP. PERIGO DE DANO. REENQUADRAMENTO POR RESOLUÇÃO POSTERIOR DA EDP. CUSTO EFETIVAMENTE MAIOR. MEDIDA REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando a homologação de projeto de usina de geração de energia solar pela EDP, que demandou consideráveis investimentos, é inviável o reenquadramento repentino da empresa usuária por força de resolução da ANEEL editada pouco mais de um ano depois, gerando custos efetivamente maiores. 2. O perigo de dano labora em favor da agravada, que foi reenquadrada unilateralmente pela concessionária em grupo mais custoso de faturamento, mediante aplicação retroativa de resolução da ANEEL. 3. A despeito da análise da existência de direito adquirido ao grupo de faturamento, é certo que a agravada realizou investimentos consideráveis para elaboração e aprovação do projeto de consumo de energia elétrica, com aval da EDP, motivo pelo qual os efeitos da decisão recorrida devem ser mantidos até a sentença. 4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, posto que, caso o pedido seja julgado improcedente, a EDP poderá rever os valores eventualmente pagos a menor.
. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de julho de 2024. (TJES. Data: 08/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5014020-09.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Diante disso, restam demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito das autoras e do perigo da demora, autorizando o deferimento da tutela de urgência.

Consigno que não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso os pedidos desta demanda sejam improcedentes, a requerida poderá reestabelecer a cobrança de acordo com as novas regras tarifárias estabelecidas pela ANEEL e reaver os valores devidos pelas requerentes.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA p
ara determinar a manutenção das unidades consumidoras, de titularidade das autoras, nos moldes contratados (ID’s 57094601 e 57094602), devendo a ré,
imediatamente
,

se abster de suspender o recebimento de excedentes de energia do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, reestabelecendo a situação jurídica anterior às RN n. 1000/2021 e 1053/2023 da ANEEL, preservando os envios de créditos de geração excedentes das unidades geradoras das instalações n. 160876548 e n. 160876554, com a compensação e abatimento dos KWs consumidos nas referidas instalações, com o devido desconto nas faturas de energia das requerentes, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento desta decisão.

2. No que se refere à incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, tenho que assiste razão às requerentes.

O CDC define consumidor e fornecedor da seguinte forma:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Muito embora as autoras sejam pessoas jurídicas e que a aquisição do sistema fotovoltaico tenha sido para implementação das suas atividades econômicas, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor nas situações em que o produto é adquirido para implementação de atividade econômica, se demonstrada, neste caso específico, a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da Pessoa Jurídica.

No presente caso resta patente a hipossuficiência técnica das autoras frente a concessionária de serviço público requerida.

Sob a ótica da lei consumerista, portanto, aplica-se o seu art. 6o, inciso VIII, cujo escopo é a facilitação da defesa dos interesses do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova quando verificada a sua hipossuficiência, uma vez que a isonomia do órgão jurisdicional só é verdadeiramente alcançada quando a inferioridade da parte economicamente e tecnicamente mais fraca é suprida.

No caso dos autos, a inversão do ônus probatório se consubstancia a medida em que, além de serem verossímeis as alegações das autoras, respaldadas na documentação acostada aos autos, há de se considerar a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, visto que não detém o mesmo grau de informação que esta, inclusive técnica, a respeito do serviço prestado.

Por tais considerações,
inverto o ônus da prova em favor das autoras
, impondo à requerida o ônus de comprovar a regularidade da sua atuação e aplicação das novas exigências encaminhadas às requerentes.

(...)

Nesse contexto, adianto que, em juízo inerente a esta via recursal, entendo pela manutenção do
decisum
impugnado.

De plano, mister anotar que nos contratos anexados nos IDs 57094602 e 57094601 (autos de origem), o prazo de vigência se subsome ao disciplinado pela Resolução nº 414/10, vigente à época da pactuação, bem como para efeitos de relacionamento operacional são adotadas as definições contidas nas Resoluções Normativas nºs 414/10 e 482/12 da ANEEL.

Mesmo ciente de que a concessionária está em cumprimento de ordem normativa, porquanto alterada a disciplina atinente à geração de energia fotovoltaica por meio da Lei Federal nº 14.300/22, com especial atenção às Resoluções Normativas da ANEEL ns. 1.000/21 e 1.059/23, parece-me equivocado aplicar tais disposições a contrato entabulado sob a égide da Resolução nº 414/10.

Ora, em todo momento as normas aplicadas foram as atinentes à Resolução nº 414/10, fator determinante para que os agravados, vislumbrando os prós e contras, optassem por adquirir usina de geração de energia solar.

Assim, é de se observar que a vigência das Resoluções Normativas nºs 1.000/21 e 1.059/23, que surgiram com objetivo de detalhar o disposto na Lei Federal nº 14.300/22, começou a operar quando as partes já haviam formalizado o contrato de adesão ao sistema de compensação de energia elétrica com base na Resolução nº 414/10, assumindo as obrigações que agora a agravante pretende se desvencilhar.

Nesse sentido, o contrato entabulado nos autos encontra-se consolidado e calcado nas disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, sendo que sua inobservância, conforme pretende a concessionaria, viola de forma direta a Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI e o art. 6º da LINDB, que dispõem que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Por ato jurídico perfeito entende-se aquele já consumado, segundo a norma vigente ao tempo em que se realizou, produzindo seus efeitos jurídicos, garantindo a segurança na estabilidade das relações jurídicas.

Portanto, a existência de relação jurídica contratual firmada nos ditames da normativa anterior configura o ato jurídico perfeito, não devendo lhe ser aplicadas as disposições da resolução posterior.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO NORMATIVA. VINCULAÇÃO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Depreende-se dos autos versar a demanda primeva sobre uso do sistema de compensação de energia fotovoltaica, narrando o recorrido possuir duas unidades consumidoras Grupo B optante, sendo que em uma está instalado gerador cuja energia excedente é direcionada para a outra, ambas integrando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, remontando tal panorama a 2020. II - A regulamentação jurídica da questão consta de resoluções editadas pela agência reguladora do setor (iniciada com a de nº 482/2012), bem como de diploma legislativo (Lei nº 14.300/2022 - marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e o Programa de Energia Renovável Social), os quais conceituaram as espécies de unidades consumidoras fazendo alterações ao longo do tempo. III -
O contrato que vincula as partes faz menção expressa às definições contidas nas Resoluções Normativas nº 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012, devendo, à luz dos artigos 5º, XXXVI da CF e 6º da LINDB, serem observadas na execução contratual.
IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5008492-57.2024.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA.
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. GRUPO B OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO
. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.300 / 2022 E DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059 / 2023. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido liminar destinado a assegurar sua permanência no enquadramento tarifário como “Grupo B Optante” e sua participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), inclusive com a distribuição de energia entre unidades consumidoras distintas. A parte agravante alegou possuir projeto de microgeração fotovoltaica aprovado em 2021, sob a vigência da Resolução ANEEL nº 482/2012, e sustentou que a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059 /2023 violaria o direito adquirido, a segurança jurídica e a legítima confiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão : (i) definir se aqueles com projetos de microgeração aprovados antes da vigência da Lei nº 14.300 /2022 têm direito adquirido à manutenção do enquadramento tarifário como Grupo B Optante e à participação no SCEE com base nas regras anteriores ; (ii) estabelecer se é possível o deferimento de tutela provisória para garantir tal manutenção , à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima , diante da superveniência de nova regulamentação administrativa . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. A Lei nº 14.300 /2022 institui período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades de microgeração já conectadas ou com solicitação de acesso protocolada em até doze meses da publicação da norma, resguardando o regime anterior e configurando direito adquirido aos usuários nessa condição. consolidados
A Resolução ANEEL nº 1.059 /2023, por ser norma infralegal, não pode suprimir direitos com base na regulamentação anterior, notadamente a Resolução nº 482 /2012, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à hierarquia normativa. A aprovação do projeto de microgeração pela concessionária em 2021, sob regime então vigente, e os investimentos decorrentes criam legítima expectativa de estabilidade regulatória, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. O risco de dano recai sobre a parte agravante, que poderá sofrer prejuízos econômicos relevantes com a mudança tarifária imposta, sendo que eventual improcedência da demanda permitirá à concessionária realizar cobrança retroativa das diferenças devidas, afastando o risco da irreversibilidade da medida.
A jurisprudência consolidada do tribunal local reconhece que a aplicação imediata das novas exigências regulatórias a usuários com situação jurídica consolidada afronta os princípios do direito adquirido, da boa-fé objetiva e da função regulatória do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Projetos de microgeração fotovoltaica aprovados antes da vigência da Lei nº 14.300 /2022 estão protegidos por direito adquirido, devendo permanecer submetidos às regras anteriores até o término do período de transição legal. A Resolução ANEEL nº 1.059 /2023 não pode retroagir para alterar situações jurídicas consolidadas sob a égide da Resolução nº 482 /2012, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à hierarquia normativa. 3. O deferimento de tutela provisória em tais casos encontra respaldo na proteção à legítima confiança, à segurança jurídica e na ausência de risco de irreversibilidade do provimento judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.300 /2022; Resolução ANEEL nº 482 /2012; Resolução ANEEL nº 1.059 /2023

Data: 05/09/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número:

5010076-62.2024.8.08.0000. Magistrado: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE DE ENERGIA PRODUZIDA PARA O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS. NOVAS REGRAS PARA CONSUMIDORES QUE JÁ ESTAVAM CONECTADOS NO REGIME B-OPTANTE. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI 14.300/2022. VIOLAÇÃO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Na origem, os agravantes demandam em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, deduzindo como causa de pedir a alteração unilateral, por parte da requerida, da forma de compensação pela produção de energia excedente em sistema de produção fotovoltaico, utilizado em regime de compartilhamento do excedente de energia com outra unidade consumidora. Em 2022, foi editada a Lei Federal nº 14.300 que, dentre outras providências, instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), prevendo expressamente a figura do “B optante”. Visando regulamentar esse dispositivo legal, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 1.059/2023, que modificou a redação do § 3º, do art. 292, da Res. nº 1.000/2021, incluindo no dispositivo três incisos que abrigam as condicionantes para que a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia possa fazer a opção pela tarifação no Grupo “B” (tensão inferior a 2,3 Kv), não obstante as instalações sejam do Grupo “A” (alta e média tensão).
Constata-se que a situação dos agravantes consiste justamente na inobservância da condicionante prevista no art. 292, § 3º, inciso III, da Res. nº 1.000/2021, com a redação dada pela Res. nº 1.059/2023, ambas da ANEEL, que subordina a opção pelo Grupo “B” (B optante) à utilização do excedente de energia na própria unidade em que ocorreu a geração. Dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada.
Há que se considerar, ainda, que os valores atualmente cobrados pelo consumo de energia, com a nova sistemática aplicada ao contrato, são consideravelmente maiores do que aqueles registrados no período anterior, descaracterizando o propósito do contrato firmado entre as partes.
Por tais razões, o recurso merece provimento, para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar que seja aplicado ao sistema de compensação de energia dos agravantes as regras anteriores à vigência da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL (Grupo B optante), com alocação dos créditos de energia excedentes gerados pela UC 9502446 na UC 643390, conforme contrato firmado entre as partes, até o julgamento do processo de conhecimento.
Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Data: 20/May/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5009115-58.2023.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Destaco, ainda, presente o
periculum in mora
, porquanto a não concessão da medida liminar pelo juízo a quo importaria em dano grave aos agravados que passariam a suportar, imediatamente, a cobrança da tarifação nos moldes da novel regulamentação.

Por outro lado, em caso de improcedência do pleito autoral, na ação em curso na instância primeira, poderá a concessionária cobrar os valores que entende devidos, baseados na nova tarifação imposta pelas Resoluções nº 1000/21 e 1059/23.

Quanto à inversão do ônus da prova, admite-se o abrandamento da regra geral quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, segundo as regras da denominada teoria finalista mitigada.

In casu,
reputo presente dita condição, porquanto a agravante possui maior capacidade técnica, ao passo que os agravados são comerciantes, havendo, sob tal prisma, vulnerabilidade técnica destes em razão da ausência de expertise na área.

E mais: embora a recorrente alegue que os agravados atuam como geradores de energia, a relação contratual entre a concessionária de energia elétrica e a unidade geradora, enquadrada em modelo de compensação regulada, pode se sujeitar à legislação consumerista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica da parte contratante.

Corroborando:

Agravo de instrumento – Ação de revisão de cobrança c/c tutela antecipada c/c devolução de valores rito comum – Insurgência em face de decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, deferindo a prova pericial requerida pela ora agravante, cabendo a ela o adiantamento dos honorários do perito – Improcedência do inconformismo -
Código de Defesa do Consumidor - Pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade frente à empresa concessionária de energia elétrica - Configuração da relação de consumo - Situação de vulnerabilidade ainda que se trate de pessoa jurídica não destinatária final do produto - Mitigação da teoria finalista - Entendimento perfilhado pelo Colendo STJ - Relação de consumo caracterizada, a fim de restabelecer o equilíbrio e a igualdade entre as partes - Inversão do ônus da prova - Artigo 6º, inciso VIII, do CDC – Aplicabilidade
- Prova pericial técnica de engenharia elétrica - Pedido expresso da Concessionária de serviço público, para a realização de prova pericial de engenharia elétrica - Imputação do pagamento à parte que requereu a perícia, bem aplicada - Inteligência do artigo 95, do CPC – Prova requerida pela ré/agravante - Honorários periciais devem ser suportados somente por ela – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22433785120248260000 Itaquaquecetuba, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 25/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

A relação contratual entre concessionária de energia elétrica e unidade geradora enquadrada em modelo de compensação regulada sujeita-se à legislação consumerista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica da parte contratante. 4. A autora, embora microgeradora de energia, se enquadra como destinatária fática e econômica dos serviços prestados, submetida a exigências técnicas e operacionais impostas unilateralmente pela distribuidora. 5. A hipossuficiência técnica da autora, consubstanciada na limitação de acesso a documentos e registros técnicos mantidos exclusivamente pela distribuidora, reforça a necessidade de redistribuição do encargo probatório.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307199120258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)